Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela contra sentença condenatória por infringência no art. 24-A da Lei no 11.340/06, por quatro vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao crime apurado nestes autos pode caracterizar maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 59 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.213.050/GO, Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; TJDFT, Acórdão 1923826, 0706081-46.2023.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1913660, 0724191-98.2020.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/08/2024.